Tribunal: TJMT
Processo: 0503105-94.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E INCONFORMISMO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra acórdão que manteve a multa aplicada pelo Procon, rejeitando o Recurso de Apelação Cível interposto contra o Estado de Mato Grosso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, conforme alegado pelo embargante, relativamente à análise do mérito administrativo, da penalidade imposta pelo Procon, e da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são recurso específico para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015, e não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
4. Não se verifica omissão no acórdão recorrido, sendo os argumentos do embargante meramente reiterativos do inconformismo com a decisão. Todos os pontos levantados foram apreciados adequadamente, sem incorrer em qualquer vício que justificasse a oposição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e devem ser rejeitados quando não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 123456, Rel. Min. João, j. 10.04.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503105-94.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E INCONFORMISMO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra acórdão que manteve a multa aplicada pelo Procon, rejeitando o Recurso de Apelação Cível interposto contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, conforme alegado pelo embargante, relativamente à análise do mérito administrativo, da penalidade imposta pelo Procon, e da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são recurso específico para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015, e não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

4. Não se verifica omissão no acórdão recorrido, sendo os argumentos do embargante meramente reiterativos do inconformismo com a decisão. Todos os pontos levantados foram apreciados adequadamente, sem incorrer em qualquer vício que justificasse a oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e devem ser rejeitados quando não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 123456, Rel. Min. João, j. 10.04.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 503105-94.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 229506697, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a multa fixada pelo Procon.

O Recorrente, em síntese, sustenta que, a decisão objurgada apresenta vários vícios, sendo que não foi observado os pontos relativos à incidência do poder judiciário no mérito administrativo, a ilegalidade da penalidade aplicada pelo Procon.

Assevera, também, que, não foi analisada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto, seria necessário proceder à reforma da decisão, no intuito de que estes vícios sejam sanados.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 229506697, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a multa fixada pelo Procon.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, as supostas omissões existentes no Acórdão objurgado.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, todos os pontos supostamente omissos, na realidade, foram apreciados na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

Observa-se, por conseguinte, a questão relativa ao valor da multa arbitrada.

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 202774662, a, também, manter o valor arbitrado.

É certo que a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

[...]

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir os parâmetros de fixação, o que foi realizado, mas, revisto por esta Relatora, a entender que os parâmetros dispostos no artigo, em contraste à infração cometida seria, realmente, excessivamente elevado.

De forma mais específica, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

No caso, foi claramente disposto as razões que levaram ao reconhecimento, e manutenção, da multa, sendo que, todas as irresignações elencadas pelo Recorrente, foram claramente dispostas na decisão recorrida.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento do recurso, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024